Tribunal: STF
Processo: ACO 1527
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito ambiental. Embargos de declaração na ação cível originária. constitucional e ambiental. projeto de despoluição do rio tietê. obras de rebaixamento e alargamento da calha.  disposição de material não inerte na lagoa de carapicuíba sem o devido tratamento ambiental. área de proteção ambiental (apa – lei estadual paulista n. 5.598/1987) e área de proteção permanente (app – art. 2º do antigo código florestal e resoluções conama n. 4/1985 e 302/2002).
I. Caso em exame
 1.	Cinco embargos de declaração opostos em desfavor do acórdão de mérito que: (i) manteve a competência do STF para processar e julgar a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Estado de São Paulo e outros, buscando a indenização material e moral por dano ambiental ocorrido na lagoa Carapicuíba, pela existência de conflito federativo; (ii) considerou ser matéria suficientemente jurídica saber se houve ilegalidade na revisão pela Cetesb da  Licença de Instalação n. 224, com a deposição de material não inerte em APA e APP, sem o devido tratamento ambiental;  (iii) homologou o acordo extrajudicial anexados aos autos quanto ao dano material; e (iv) julgou procedentes, em parte, os pedidos para condenar todos os réus, com exceção do Município de Carapicuíba, à indenização por danos morais coletivos pela deposição de material não inerte em parte da lagoa de Carapicuíba, advindo da dragagem do rio Tietê, no Projeto de Despoluição deste, consistente em obras de rebaixamento e alargamento da calha, em Área de Proteção Ambiental (APA – Lei Estadual paulista n. 5.598/1987) e Área de Proteção Permanente (APP – art. 2º do antigo Código Florestal e Resoluções Conama n. 4/1985 e 302/2002).
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição nos seguintes pontos: (i) perpetuatio jurisdictionis envolvendo a competência do STF; (ii) julgamento antecipado da lide, mediante indeferimento motivado da produção de prova pericial; (iii) compensação dos danos morais com a indenização acordada em avença extrajudicial;  (iv) desproporcionalidade da fixação do valor do dano moral coletivo; (v) presença dos requisitos para responsabilização civil por dano moral coletivo em razão da deposição de materiais não inertes, sem o devido tratamento e de forma inadequada, em localidade protegida ambientalmente como APP e APA; e (vi) termo inicial e contagem dos juros de mora e da correção monetária.
III. Razões de decidir
III.1 Análise conjunta dos argumentos das empresas embargantes. 
3. Alegação de omissão não se sustenta pela inexistência de incompetência superveniente desta Corte, em razão da perpetuatio jurisdictionis, diante de a competência ter sido definida na Reclamação 2.454, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 3.2.2010, inexistindo o preenchimento dos requisitos legais para acolhimento do recursos.
4. Suposta existência de contradição pelo fato de ter ocorrido o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento de prova pericial. A deliberação plenária entendeu que a matéria em discussão seria suficientemente documental e jurídica, com a ocorrência de fatos incontroversos nos quais há a desnecessidade de produção de outras provas. Acresça-se tratar-se de dano ambiental ocorrido há cerca de vinte anos, com notórias dificuldades técnico-operacionais e impossibilidade de realização de perícia sobre área aterrada e totalmente antropizada com o passar do tempo.
5. Omissão aduzida pela ausência da manifestação sobre os documentos juntados aos autos, consistindo em pareceres e notas técnicas, os quais foram anexados antes da contestação. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, sendo fato incontroverso acerca da ocorrência de dano ambiental por prova eminentemente documental. Ademais, existe acordo realizado perante a CCAF relativo aos danos materiais e quanto às providências destinadas a recuperar a área degradada.
6. Alegação de omissão e de contradição em razão da inexistência de compensação dos danos morais coletivos com o que ficou acordado entre as partes no âmbito da CCAF. O dano moral coletivo é categoria autônoma de dano, cujo pressuposto é a lesão ao patrimônio imaterial da coletividade, havendo a impossibilidade de compensação com danos materiais. 
7.  Omissão/contradição pela desproporcionalidade da condenação dos danos morais coletivos, o qual corresponderia aproximadamente à metade do que foi requerido pelo Parquet na petição inicial para ambos os danos. Inexistência de exorbitância em razão da fixação ter observado a proporcionalidade, mormente diante da importância do bem jurídico tutelado, indispensável a uma sadia qualidade de vida; a relevância da região, não só para o Estado de São Paulo, como para todo o país; as condutas comissivas e omissivas de cada um dos réus; e o longo período em que a população residente ou que circula nessa área teve sua dignidade atingida, além de exposta a diversos riscos. 
8. Omissão/contradição ao sustentarem a inexistência de nexo de causalidade e de individualização das condutas das empresas privadas embargantes. O acórdão recorrido foi exaustivo quanto à presença dos elementos configuradores da responsabilidade civil objetiva e solidária, amparada na atividade potencialmente poluidora praticada por todas as empresas, além da extensão e do caráter difuso do dano ambiental, com dificuldade da mensuração individual, o que justifica a corresponsabilidade pela regularidade do empreendimento previsto no contrato de concessão. Princípios do desenvolvimento sustentável e da precaução. 
9.  Omissão quanto ao tratamento diferenciado conferido à Cetesb. Ausência dos requisitos de embargabilidade em razão de o acórdão recorrido ter fundamentado que existe prova nos autos do cumprimento de suas obrigações legais e, por tal razão, justificada a diferenciação.
10. Omissão em relação à responsabilidade do Município de Carapicuíba. Ausência de demonstração nos autos, pelo Ministério Público Federal, de que modo o Município poderia ter atuado para que os materiais não inertes retirados da calha do rio Tietê não fossem depositados na lagoa de Carapicuíba. Ademais, o Ente municipal não fez parte do processo de licenciamento ambiental da obra, não tendo condições técnicas de aferir, cientificamente, a qualidade dos materiais que estavam sendo depositados na lagoa e, ainda que tivesse tais condições, não poderia fazer com que as empresas direcionassem os materiais não inertes, que fossem encontrados, para outro lugar, pois a definição dos “bota-foras” era de responsabilidade do DAEE, em aterros aprovados pela Cetesb, tornando-se inadequado o Município intervir em uma obra estadual dessa magnitude e abrangência.
11.  Invocação de contradição justificada pela fixação dos termos a quo diferenciados para a correção monetária, a partir da condenação, e juros moratórios desde a citação. Por se tratar de concomitância de responsabilidade contratual e extracontratual, o arbitramento foi realizado conforme a Emenda Constitucional 113/2021 (Selic), o Código Civil e o Manual de cálculos da Justiça Federal. 
12. Interposição de embargos visando à rediscussão de matérias devidamente enfrentadas e rebatidas pelo Colegiado. Ausência de requisitos de embargabilidade, diante da inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. Rejeição de todos os embargos.
III. 2. Análise dos argumentos da União.
13. Omissão em razão da impossibilidade de recebimento dos valores pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA) para destinação específica. Superveniência da Resolução Conjunta nº 10/2024 do Conselho Nacional de Justiça sobre a destinação de valores em tutela coletiva. A reparação pecuniária deverá beneficiar, preferencialmente, os locais e as comunidades diretamente atingidos pela lesão (art. 4º), razão pela qual o montante da condenação por danos morais coletivos deve ser destinado ao Município de Carapicuíba, o qual deverá ser empregado em projetos que sejam específicos para área em torno da lagoa e sua população, comprovando a destinação na fase de cumprimento de sentença. Embargos de declaração opostos pela União, acolhidos, esclarecendo o novo destinatário da condenação.
IV. Dispositivo e tese
14. Embargos de declaração, opostos pelas empresas consorciadas, desprovidos. Embargos de declaração opostos pela União restaram acolhidos, esclarecendo que o novo destinatário da condenação será o Município de Carapicuíba, o qual deverá comprovar, na fase de cumprimento de sentença, a aplicação em projetos que sejam específicos para área em torno da lagoa e sua população.